Tribunal: TJDFT
Processo: 0714441-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas e obsta a absolvição e a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Réus presos em flagrante na posse de várias porções de cocaína e crack, fracionadas e embaladas em porções típicas de traficância, além de balança de precisão e dinheiro, tudo comprovado pelos depoimentos dos policiais, corroborados pelas circunstâncias da apreensão e da prisão.
Tratando-se de crime de receptação, o comportamento da ré e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo. A apreensão da res furtiva em poder da acusada dá ensejo à distribuição do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, cuja origem ilícita já foi evidenciada, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude ou boa-fé, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Desse ônus a ré não se desincumbiu. A ré receptou bem que sabia ser produto de crime, incidindo no tipo penal previsto no caput do artigo 180 do Código Penal.
Antecedentes penais e reincidência impedem a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
A nocividade da droga decorre de sua natureza, que, com a significativa quantidade, justifica o aumento da pena-base com fundamento no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, não servindo, ao mesmo tempo, para negativar as consequências do crime, sob pena de bis in idem.
A aplicação da reincidência como agravante, na segunda fase da dosimetria, e como fator para afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas não consubstancia bis in idem, por se tratar de parâmetro de referência para finalidades e momentos distintos da individualização da pena, com o objetivo de aplicar a reprimenda de forma adequada, em face da circunstância pessoal do réu, conforme previsão do Código Penal e da Lei no 11.343/2006.
Apelos parcialmente providos para reduzir as penas.